Tribunal: TJMT
Processo: 1025190-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 1025190-67.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE: EVANDRO CARLOS CONRAD
EMBARGADOS: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes oposto por EVANDRO CARLOS CONRAD, para suprir omissão na decisão proferida em agravo de instrumento, em que se indeferiu o pedido liminar (ID n. 69431979).
O embargante sustenta que há omissão na decisão impugnada, pois, não se menciona a súmula no 543 do STJ ora levantada nas razões recursais, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido pelo recorrente.
Aduz que desde o princípio requereu a determinação para que fossem devolvidas pela empresa/ré as quantias pagas pela parte autora, uma vez que a embargada atrasou à entrega do referido loteamento, o que restou devidamente comprovado nos autos desde a origem, sobretudo porque à matéria em questão cuida-se de imóvel urbano de moradia.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, conferindo-lhe efeito infringente, com o fito de sanar a omissão apontada e assim deferir o efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento (ID n. 70122464).
As contrarrazões vieram em ID n. 73198995.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015:
“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente” (destaquei).
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, aclarar e/ou dissipar obscuridade e contradição na decisão, bem como corrigir erro material (art. 1022, novo CPC).
Eis, em parte, o teor da decisão embargada:
“Como bem registrou a decisão atacada, em princípio, não há falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor que, embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine apenas e tão somente na resolução do mérito inaudita altera parte, porque por ocasião da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final que se alcança com o trânsito em julgado da sentença.
Assim, pelo menos por ora não é caso de deferimento da almejada rescisão contratual e devolução imediata dos valores pagos, a se considerar que subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pela rescisão/inadimplemento contratual debatido na espécie.
A exemplo da decisão recorrida, não se visualiza, pelo menos de plano, prejuízo irreparável ou de incerta reparação, caso a medida seja concedida apenas por ocasião da apreciação pelo mérito do agravo.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere. (ID n. 66781971).
Com efeito, a decisão embargada é acautelatória, pois acatar a pretensão do embargante, nesta fase, implicará em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da empresa recorrida, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, o que importaria em perigo inverso.
Ademais, não se está há concluir, nessa fase de cognição sumária, que o embargante tenha ou não direito a devolução dos valores pagos a ré, pois o referido posicionamento do STJ (Súmula 543), impõe o seguinte quadro fático: “i) se o desfazimento do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente vendedor: as parcelas pagas deverão ser integralmente devolvidas; ii) se o desfazimento do contrato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor: as parcelas pagas deverão ser parcialmente devolvidas”.
Posto isto, a situação retratada é de relativa complexidade e depende de elementos quanto a inexistência de justificativa ou excludente de responsabilidade, para que se tenha maior clareza e segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.
Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora